Tribunal: TJDFT
Processo: 0714976-07.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. OBRA DE ENGENHARIA CIVIL. DETRITOS CAÍDOS EM LUGAR INDEVIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 938 DO CÓDIGO CIVIL. TURBAÇÃO AO SOSSEGO PERDURADO POR MAIS DE 8 MESES. DANO INFECTO. ABALO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL INDENIZÁVEL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONAL E ADEQUADO À REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. O réu/recorrente interpôs Recurso Inominado em face da sentença proferida pelo 1o Juizados Especial Cível de Águas Claras, que, afastou a preliminar de ilegitimidade ativa do litisconsorte Omásio T. de Souza, sob o fundamento de que na qualidade de possuidor direto do veículo, o requerente pode pleitear, em nome próprio, indenização por eventuais danos que sofrer na posse do referido bem, até porque será titular do direito pleiteado. No mérito, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na petição inicial, para condenar o recorrente a pagar a cada um dos recorridos a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), totalizando a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação por danos morais, sob o fundamento de que os recorridos foram vítimas da negligência do réu, que causaram transtornos habituais aos requerentes por mais de 8 meses, mediante o lançamento de resíduos líquidos e sólidos nos automóveis dos autores, estacionados próximo ao local da obra, conforme fotografias anexadas, e a obra realizada pelo réu trouxe perturbação do sossego e da tranquilidade dos requerentes pelo longo período de tempo, o que autoriza a condenação ao pagamento de indenização pelo dano moral sofrido.

3. Em preliminar, o recorrente alega ilegitimidade ativa do recorrido Omásio, porquanto o veículo automotor sobre o qual alega posse é de titularidade do espólio, sendo a autora da herança a sua genitora, titular do direito, não podendo pleitear em nome próprio direito alheio. No mérito, defende que os detritos das obras, por serem líquidos, tais como tintas, não advieram da sua reforma, mas sim, da reforma do condomínio em que os recorridos são moradores, sendo fisicamente impossível os detritos cair da obra do recorrente sobre os veículos dos recorridos.

4. Em contrarrazões, os recorridos defendem a legitimidade ativa do senhor Omásio, porquanto tem a posse do veículo objeto de sucessão hereditária. No mérito, defendem a manutenção da sentença, porquanto a obra do recorrente perturbou o sossego dos recorridos por mais de 8 (oito) meses, mesmo após notificação extrajudicial informando o recorrente sobre os danos causados aos veículos.

5. O documento de ID 35410790 evidencia que o veículo do qual o recorrido Omásio tem a posse era de titularidade de sua genitora, falecida, conforme Certidão de Óbito ao ID 35410791, o que evidencia a pertinência subjetiva com o veículo sobre os quais os detritos de obras do recorrente caíram, demonstrando que há relação jurídica material hipoteticamente deduzida na petição inicial, e, portanto, sua legitimidade para pleitear os danos morais decorrente da turbação do sossego.

6. Nos estritos termos do art. 938 do Código Civil, aquele que habitar prédio, ou parte dele, responde pelo dano proveniente das coisas que dele caírem. O prédio cujo recorrido administra o condomínio esteve em obras, que afetaram de forma cristalina o sossego dos recorridos, conforme restou demonstrado pela foto de ID 35410796. O grau de sujeira fica mais evidente e perceptível ao se analisar a foto de ID 3541097, em que, na janela do prédio do condomínio recorrente há a mesma massa que caiu sobre o veículo Cruze LT. Houve diversas tentativas extrajudiciais de solução do conflito, conforme demonstram a comunicação de ID 35410798. Não há qualquer comprovação de que a obra realizada no prédio do condomínio dos recorridos tenham ocorrido em mesma data e gerado os problemas apontados, isso porque os vídeos colacionados aos autos não têm comprovação de período de produção. Não obstante, o alegado fato foi analisado como hipótese de culpa concorrente, reduzindo o quantum indenizatório.

7. A situação vivenciada pelos recorridos, tendo seu sossego turbado por mais de 8 meses em razão de obras de engenharia civil no prédio do condomínio réu, causando grau de sujeira nos veículos estacionados em vaga própria além do razoável, viola seus direitos de personalidade, afetando o direito ao sossego que deve nortear os direitos de vizinhança, causando angústia, o que configura o dano moral vindicado. Os valores fixados em juízo de primeiro grau, qual seja, R$ 1.000,00 para cada litisconsorte ativo, totalizando R$ 5.000,00, conquanto estejam abaixo do valor razoável à reparação do dano, não é possível sua majoração sem que tenha havido recurso dos recorridos, em razão da vedação da reformatio in pejus. Sendo, portanto, na hipótese, razoável e proporcional a situação dos ofendidos, a capacidade econômica das partes, ao dano e à sua extensão, sem se descurar da vedação ao enriquecimento sem causa, pelo que se afigura adequado a sua manutenção.

8. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9. Custas, pelo recorrente vencido. Condeno o recorrente a pagar aos recorridos, honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação (Art. 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995).